Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732833-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, indeferiu o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, sobre o fundamento de que tais verbas devem ser acrescidas ao valor do débito principal, nos termos do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil – CPC (ID 236636169, autos 0738420-58.2023.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) os honorários sucumbenciais decorrem título executivo judicial autônomo; 2) é facultado ao advogado optar pela execução nos próprios autos dos embargos à execução; 3) a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça – STJ; e 4) a execução da verba sucumbencial com o débito principal pode gerar tumulto processual e prejudicar o credor dos honorários. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja permitido o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais nos próprios autos dos embargos à execução. Preparo recolhido (ID 74918466). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Sobre os pronunciamentos do juiz, assim dispõe o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. No mesmo sentido, estabelece o art. 316 do CPC: “A extinção do processo dar-se-á por sentença”. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). No caso, o pronunciamento judicial recorrido indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito. Portanto, não se trata de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, mas de decisão terminativa, em que o recurso cabível é a apelação. O erro escusável acerca do recurso cabível permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Não é o caso. O erro foi grosseiro, porque a o pronunciamento judicial recorrido evidentemente pôs fim ao processo. A título ilustrativo, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “(...) 2. O ato judicial que não recebe o pedido de cumprimento de sentença é sentença. Assim, o recurso cabível é a apelação. (...)” (TJ-DF 07135025620248070000 1892482, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/07/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (TJ-DF 07105451920238070000 1770148, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/10/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2023) – grifou-se DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o § 1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1 .009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado.” (TJ-DF 07130635020218070000 DF 0713063-50.2021 .8.07.0000, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2021) – grifou-se Não conheço do recurso, manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator